Tribunal: STF
Processo: HC 63338
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DA AÇÃO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (DA PENA). INVOCAÇÃO DA SÚMULA 146. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, ASSIM COMO DOS PARÁGRAFOS 1. E 2. DO ART-110
DO C.P., COM A REDAÇÃO DA LEI N. 7.210, DE 11/07/1984. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS TIPOS DE PRESCRIÇÃO NA HIPÓTESE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.